Tribunal: STF
Processo: Rcl 52844
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Itabuna/BA, em 12.4.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA, pela qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP.



O caso



    2. Em 21.1.2013, o Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna/BA ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Itabuna/BA com o objetivo de que “seja o Reclamado condenado a pagar a cada um dos substituídos: a) Salário do mês de dezembro de 2012; b) 1/3 de férias; c) Indenização por danos morais no valor equivalente ao dobro do salário percebido pelo professor/servidor” (fl. 3, doc. 3).



    Em 31.5.2013, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município 



    “(...) a pagar as parcelas constantes e deferidas na fundamentação precedente, que passa a fazer parte integrante do presente dispositivo. Os valores haverão de ser elaborados mediante liquidação por artigos em razão da condenação genérica da tutela coletiva em se tratando de direitos individuais homogêneos, observando-se a variação salarial dos substituídos, que deve ser apresentada pelo Reclamado no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, deduzindo-se os valores eventualmente pagos sob o mesmo título, bem como os dias não trabalhados. Caso o Reclamado não comprove os salários dos substituídos serão considerados valores a serem indicados pelo Reclamante. Firme-se de logo, que passamos a adotar a Súmula 381 do TST que estipula a atualização monetária dos salários. INSS e Imposto de Renda, nos termos dos Provimentos 01/96 e 03/2005 da Corregedoria Geral do TST e Súmula 368 do TST. Custas pelo Reclamado no valor de R$200,00, calculadas sobre R$ 10.000,00 arbitrado para este fim, isento, nos termos do art. 790-A, I da CLT. Prazo de lei. Notificar as partes” (fl. 63, doc. 3).



    Contra essa sentença o Município de Itabuna/BA interpôs recurso ordinário, parcialmente provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para “extirpar da condenação os valores históricos dos salários correspondentes ao mês de dezembro 2012 e 1/3 de férias, nos termos da fundamentação supra. Minorar o valor da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais), calculando as custas em R$ 20,00 (vinte reais), isento o Município nos termos já definidos em sentença de primeiro grau” (fl. 99, doc. 3).



    Esse acórdão transitou em julgado em 28.3.2014 (fl. 2, doc. 4). 



    Em 18.4.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA determinou que fossem “os referidos créditos (...) consignados à disposição do Exmo. Sr. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna. Como o eventual não atendimento do quanto aqui formulado poderá acarretar, dentre outras sanções, o sequestro de verbas nesse Ente Público, tal como previsto no artigo 100, § 3º da Constituição Federal e artigo 41 do Provimento GP-CR 003/2011 deste Tribunal, lembro a Vossa Excelência da necessidade de se informar a este Tribunal sobre a efetiva adoção da medida acima indicada“ (fl. 71, doc. 10).



    Em 5.12.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA assentou:



    “Verificando-se os autos, observa-se que o montante devido é elevado. Assim sendo, para que não seja inviabilizada a manutenção dos serviços do Município, determino que o bloqueio seja realizado de forma paulatina, no valor mensal de R$ 100.000,00, até que se complete o montante devido. Os valores bloqueados deverão ser imediatamente transferidos para uma conta judicial, a fim de garantir-se a aplicação de juros e correção, pois enquanto não transferidos permanecem na conta bloqueada sem correção o que oneraria o município” (fl. 73, doc. 10).



    Em 7.2.2020, o Município de Itabuna/BA apresentou petição. Alegou “excesso da penhora, já que foi efetuado bloqueio em duplicidade, em um total de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no Banco do Brasil, Agência 3945, e R$ 700.00,00 (setecentos mil reais), no Banco do Nordeste (…) da impossibilidade de bloqueio de verbas com destinação própria – perigo da demora: Neste ponto, cumpre-nos informar que os valores bloqueados no ID 5f9f687, são verbas com destinação própria, específica para realização de pagamento do salário dos servidores públicos” (sic, fl. 3-4, doc. 11). 



    Em 14.2.2020, o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA decidiu:



    “Descabem as alegações do município executado. Inicialmente, porque, como se vê do documento juntado sob 5f9f687, o bloqueio que excedeu o valor de R$ 700.000,00 já foi liberado. De outra parte, verifica-se que a execução em curso decorre da RPV de 23cacf3, não quitada, de modo que o desfecho natural para a hipótese seria o bloqueio integral, via Bacenjud, no valor total de R$ 1.413.974,44. Entretanto, cuidou este juízo de determinar que fossem realizados bloqueios mensais, no valor de R$ 100.000,00, até que se completasse o valor total devido, a fim de evitar a inviabilização das atividades do ente público. Nessa esteira, da análise dos autos conclui-se que até o mês de junho de 2019 tinham sido realizados quatro bloqueios, no valor de R$100.000,00 cada. Porém, em razão do acúmulo de serviços da Secretaria, não foram realizados os demais bloqueios pendentes, mês a mês, razão porque se determinou o bloqueio dos meses vencidos, julho de 2019 a janeiro de 2020. Desse modo, não há qualquer irregularidade no processamento deste feito. Determino: 1. Cientifiquem-se as partes deste despacho. 2. Atualize-se o cálculo e consulte-se o saldo da conta judicial. 3. Ato contínuo, prossigam-se com os bloqueios mensais, no valor de R$ 100.000,00, até que se obtenha a satisfação total da dívida” (fl. 81, doc. 11). 



    Contra essa decisão o Município de Itabuna/BA opôs embargos de declaração, acolhidos:



    “SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO I- RELATÓRIO MUNICIPIO DE ITABUNA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de Id. f844e82. Aponta omissão e pede reconsideração. O sindicato embargado se manifestou. Os autos vieram conclusos para julgamento. II- FUNDAMENTAÇÃO OMISSÃO – ITEM 2 DA PETIÇÃO DE ID. fdb0aba: “DA IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS COM DESTINAÇÃO PRÓPRIA – PERIGO DA DEMORA” Com razão o embargante já que não houve pronunciamento específico acerca do pleito acima mencionado. Passo, pois, a sanar o vício. Conforme determinado no Id. 86da3b1, para que não fosse inviabilizada a manutenção dos serviços do Município, o bloqueio passou a ser realizado de forma paulatina, no valor mensal de R$ 100.000,00, até que se completasse o montante devido de R$ 1.413.974,44. Destarte, tais bloqueios mensais não configuram substancial perda para o erário no sentido de por em risco a continuidade das finalidades públicas essenciais, nem são suficientes a obstar o atendimento de despesas correntes. Observe-se que a retenção mensal se deu para adimplir dívida trabalhista dotada de natureza alimentar, emanada de decisão judicial já transitada em julgada. Com efeito, são penhoráveis tais verbas públicas pelo que rejeito a arguição. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – REEXAME Não pode a parte se utilizar de recurso horizontal para revisar o quanto decidido. Para tanto, deve a parte insatisfeita lançar mão do remédio jurídico apropriado. Improcede, portanto. Mantenho a decisão de Id. f844e82 em todos os seus termos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Indefiro o requerimento formulado nas Contrarrazões de Id. f1292ef, pois não é devida a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que os embargos declaratórios são apreciados e julgados pelo mesmo órgão jurisdicional. III – CONCLUSÃO Posto isso, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, sanando o vício apontado, tudo nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar a sentença embargada” (fls. 10-11, doc. 14).



    Contra essa decisão o Município de Itabuna/BA interpôs agravo de petição, não conhecido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 897, § 1º DA CLT. A falta de delimitação dos valores impugnados inviabiliza a apreciação do recurso” (fl. 36, doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para esclarecimentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO IMPUGNADO. Dá-se provimento aos embargos de declaração opostos, uma vez existente defeito elencado nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, não conferindo, contudo, efeito modificativo à conclusão a que chegou o órgão colegiado, por se tratar de vício que não tem o condão de alterar a decisão hostilizada” (fl. 46, doc. 14).



    Em 24.2.2022, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Itabuna/BA determinou: “certifique-se o saldo da conta judicial e prossigam-se com os bloqueios mensais, no valor de R$ 100.000,00, até que se obtenha a satisfação total da dívida” (fl. 148, doc. 14).



    3. A reclamante afirma que, “na espécie, verifica-se que o juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas sob disponibilidade do Município, ofende os Princípios Constitucionais da Legalidade Orçamentária, da Eficiência da Administração Pública e da Continuidade dos Serviços Públicos. Viola, ainda, de acordo com os precedentes a Separação Funcional do Poderes, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão reclamada” (fl. 4, doc. 1).



    Relata que “a fazenda Pública comprova a quitação da dívida fixada nestes autos, no importe de R$ 2.293.712,96 (dois milhões duzentos e noventa e três mil setecentos e doze reais e noventa e seis centavos), demonstrando efetivamente que existe deturpação ao art. 100 da cf, que exige pagamento sob prerrogativa da expedição de precatório, bem como caracterizou-se o BIS IN IDEM nos bloqueios realizados, diante do pagamento em duplicidade” (fl. 13, doc. 1).



    Argumenta que, “considerando que o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento da execução, com a efetuação de bloqueios até completar o montante devido, estamos diante da preterição na ordem de precatório, do enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, já que receberam os pagamentos, incorrendo em erro o juízo quando determinou os novos bloqueios sem avaliar os pagamentos que já foram efetuados e a necessidade de expedição de precatório” (fl. 13, doc. 1).



    Pontua que, “conforme informações da secretaria de Educação e documentos fornecidos pelo Banco Santander, cumpre-nos suscitar nesta presente ação a ilegalidade do acordo celebrado e os pagamentos realizados no montante R$ 2.293.712,96 (dois milhões duzentos e noventa e três setecentos e doze reais e noventa e seis centavos), tendo em vista que os pagamentos e o acordo não foram capazes de trazer benefício a coletividade, tornando-se ilegal, em afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da legalidade” (fl. 14, doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão Reclamada viola acórdão e entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no julgamento da medida cautelar na ADI 1.662/SP que “deu interpretação conforme ao art. 100, da CF, e 535, do NCPC, de forma a suspender toda e qualquer interpretação que possibilite o bloqueio de valores do Município sem que haja o devido processo de acesso a tais valores por meio de precatório”. Com efeito, verifica-se desrespeito à jurisprudência de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a criação de novas hipóteses de sequestro, rectius arresto, de verbas públicas” (fl. 15, doc. 1).



     



    Salienta que, ”pela constatação de que sequer há notícia da expedição de ofício requisitório no processo em tramitação no Juízo de primeiro grau, há desrespeito à autoridade da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.662 ” (fl. 17, doc. 1). 



    Requer “seja recebido a presente Reclamação, para que suspenda os efeitos da decisão reclamada, liminarmente, para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas já que há, nitidamente, violação a jurisprudência de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a criação de novas hipóteses de sequestro, rectius arresto, de verbas públicas, considerando que sequer há notícia da expedição de ofício requisitório no processo em tramitação” (fl. 24, doc. 1).



    Pede “seja processado e julgado procedente, o presente pedido, com a consequente reforma da r. decisão, acima transcrita, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste, concedendo em definitivo ao Reclamante a suspensão da decisão reclamada” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o bloqueio de verbas municipais para o pagamento de salário atrasado, por Requisição de Pequeno Valor – RPV, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão prolatada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP.



    7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, este Supremo Tribunal decidiu sobre a Instrução Normativa n. 11/1997 do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão ‘bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução’, contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” 
(DJ 19.9.2003).



    No julgamento desta ação, examinou-se instrução normativa pela qual se autorizavam os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho a determinarem sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente.



    A previsão constitucional disciplinadora, naquela data, do sequestro de verbas para o pagamento de precatórios estava no § 2º do art. 100 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 30/2000, na qual se estabelecia ser a preterição da ordem de pagamentos a única hipótese autorizadora da medida:



    “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    § 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito”.



    Decidiu-se que a omissão em incluir no orçamento a verba necessária à satisfação de precatórios judiciais não equivaleria à preterição da ordem de pagamentos, pelo que não autorizaria a determinação do sequestro de verbas públicas.



    Sobreveio a Emenda Constitucional n. 62/2009, pela qual alterado o 
§ 6º do art. 100 da Constituição da República:



    “Art. 100 (…)



    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”.



    A situação posta na presente reclamação é diversa. Não cuida do sequestro previsto, atualmente, no § 6º do art. 100 da Constituição da República, mas do pagamento de salários atrasados.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado, no qual não há notícia sobre expedição de precatório, e aquela examinada na ação invocada como paradigma inviabiliza o prosseguimento da ação.



    Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 1.662. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Somente há falar em afronta à ADI 1.662, quando determinado – durante a vigência da redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal e da redação dada pela EC 30/2000 –, o sequestro de verbas públicas em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de débito – o que, em absoluto, é o caso dos autos. 2. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento” (Rcl n. 6.370-AgR/SE, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016).



    Ainda nesse sentido: Rcl n. 17.733-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.3.2015, Rcl n. 18.155-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2016 e Rcl n. 15.843-AgR/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014.



    8. Diversas as situações apreciadas nas instâncias judiciais e no precedente apontado como paradigma, parece ter, todavia, o reclamante baseado o seu pleito no que anota terem sido os motivos determinantes expostos por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/SP, alegadamente não observados pela autoridade reclamada.



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 18.5.2007.



    9. De se realçar que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora